Tribunal: TJDFT
Processo: 0717305-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. IDENTIDADE DE PARTES. PEDIDOS SEMELHANTES. CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. CAUSA MADURA. NÃO VERIFICAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. Ocorre ofensa à coisa julgada sempre que há reprodução de ação idêntica à outra anteriormente ajuizada, existindo identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir. No caso concreto, restou evidenciado a existência de novo fato ocorrido após o trânsito em julgado da primeira demanda envolvendo as mesmas partes, deste modo, a causa de pedir torna-se diversa, não havendo se cogitar na existência de coisa julgada.

2. Se o feito ainda não se encontra maduro para julgamento do mérito, uma vez que, houve pedido ainda não apreciado de produção de prova pericial, a sentença deve ser tornada sem efeito, com retorno dos autos à origem para análise do pedido e, se o caso, exame das demais matérias suscitadas pelas partes.

3. Recurso conhecido e provido.